Tribunal: TJSP
Processo: 1010473-36.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Arbitramento de Alugueis – Alegação de que são coproprietários do imóvel em razão da união estável extinta, sem a partilha de bens - Sentença de extinção do processo com fundamento no artigo 485, V, CPC – Inconformismo do autor, alegando o direito ao arbitramento dos alugueres em razão da vedação do enriquecimento ilícito da parte contrária que o utiliza de forma exclusiva,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Arbitramento de Alugueis – Alegação de que são coproprietários do imóvel em razão da união estável extinta, sem a partilha de bens - Sentença de extinção do processo com fundamento no artigo 485, V, CPC – Inconformismo do autor, alegando o direito ao arbitramento dos alugueres em razão da vedação do enriquecimento ilícito da parte contrária que o utiliza de forma exclusiva, que a ausência de partilha não impede o arbitramento dos alugures em razão da copropriedade dos bens adquiridos durante a união das partes. Ao final pleiteia a procedência da ação ou, ainda, a sua suspensão de acordo com o artigo 313, V, "a", do CPC – Fixação de aluguel que epende da existência de definição inequívoca sobre a fração ideal cabível a cada parte – Prudente a suspensão da ação de arbitramento de aluguéis até o desfecho da ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens – Recurso pacialmente provido.